Tribunal: TJBA
Processo: 8034573-73.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8034573-73.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE CAFARNAUM

Advogado(s)
:
JUAREZ DE JESUS FILHO

REU: DIRETOR - PRESIDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA - SUFOTUR e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA SUFOTUR. ACOLHIDA.
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA.
NÃO ACOLHIMENTO
.
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE RECURSOS. FESTEJOS JUNINOS.
EXCEÇÃO DO ART. 25, § 3º, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. OBJETO DO CONVÊNIO QUE ENCERRA UMA AÇÃO DE NATUREZA SOCIAL E CULTURAL. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA LEGAL. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

Como preliminar, sustenta o Estado da Bahia a ilegitimidade passiva da
SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA – SUFOTUR (antiga Bahiatursa). Denota-se, entretanto, que
a SUFOTUR constitui o órgão responsável para a celebração do convênio de cooperação objeto da presente ação, bem como para gerir o processo seletivo e aferir a documentação necessária à celebração do ajuste. Falta-lhe, todavia, personalidade jurídica própria, razão pela qual não pode figurar no polo passivo desta demanda.
Acolhe-se, assim,
tal
preliminar.

I
mpugnou,
ainda,
o valor da causa, alegando “a inadequação do valor atribuído à causa, pois a quantia não corresponde ao proveito econômico pretendido pelo Requerente” .
O Município de Cafarnaum
atribuiu
à
causa o valor
de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
para efeito meramente fiscais
.
Depreende-se dos autos, mais especificadamente, na petição inicial, que
o Município-
A
utor pretende por meio desta ação
ordinária
a dispensa d
a
exigência da
apresentação d
e
certid
ões
negativa
s de irregularidade fiscais e previdenciários

junto à União

e a
SICON,
e não
a celebração do convênio mencionado na inicial (que se constitu
i
como ato complexo),
este já firmado entre as partes
. D
esta forma,
não
d
eve ser
acolhida

tal

preliminar
.

O convênio objeto da presente ação enquadra-se na hipótese excepcional de dispensa das certidões de regularidade fiscal, prevista no § 3º do art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal, considerando que o mencionado convênio tem como objetivo a viabilização da festa de São João e demais festejos juninos de 2024, evento que desempenha importante papel cultural, por se tratar de festa tradicional que representa os traços históricos e culturais da região Nordeste, além de integrar a educação da população nordestina em seu aspecto cultural.

Para além disso, sabe-se que os festejos juninos estimulam a economia das cidades do interior do Estado da Bahia, por fomentar o turismo e o comércio locais.

Dessa forma, o convênio em questão reveste-se de caráter social e educacional, caracterizando a exceção do § 3º do art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Procedimento Comum Cível
nº 8034573-73.2024.8.05.0000,
em que é Requerente o
MUNICÍPIO DE CAFARNAUM
e Requeridos o
ESTADO DA BAHIA E A
SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA - SUFOTUR.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer a ação e julgá-la procedente,
nos termos das razões dispostas no voto.